Tribunal: TJMT
Processo: 1036433-32.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036433-32.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MORGANA FERREIRA ARRUDA - CPF: 060.947.131-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS (SUSCITANTE), 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA SARDINHA MOREIRA LEMES - CPF: 591.506.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO SARDINHA DE ALMEIDA - CPF: 046.538.391-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR LEMES DE ALMEIDA - CPF: 492.031.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE: JUIZO DA VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 63 E 781, I, DO CPC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO VÁLIDA. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO PACTUADO. CONFLITO PROCEDENTE.

Caso em exame

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Única de Campinápolis/MT e o Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos de execução lastreada em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F) contendo cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

Verificar:

(i) a validade da cláusula de eleição de foro constante em título executivo extrajudicial;

(
ii
) a possibilidade de o magistrado declinar de ofício da competência territorial relativa.

II. Razões de decidir

A cláusula de eleição de foro firmada entre as partes, em contrato de natureza empresarial, é válida e eficaz, nos termos dos
arts
. 63 e 781, I, do CPC, bem como da Súmula 335 do STF.

A competência territorial relativa, ainda que prevista em execução, não pode ser modificada de ofício, conforme orientação do STJ (Súmula 33).

A ausência de impugnação pela parte interessada conduz à prorrogação da competência, sendo incabível a remessa dos autos a outro juízo por iniciativa do magistrado.

Inexistindo vício de vontade, abusividade ou hipossuficiência técnica da parte executada, a cláusula de eleição de foro subsiste e deve ser respeitada.

IV. Dispositivo e tese

Conflito procedente
.

Juízo competente declarado:
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Tese de julgamento:

A cláusula de eleição de foro constante em título executivo extrajudicial é válida e deve ser respeitada, nos termos do art. 63 do CPC e da Súmula 335 do STF.

A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo juiz (Súmula 33 do STJ), sob pena de nulidade da decisão.

Na ausência de impugnação tempestiva da parte interessada, opera-se a prorrogação da competência, sendo incabível o reconhecimento
ex

officio
da incompetência relativa.

Dispositivos legais citados:
CPC,
arts
. 63, 64, §1º, 65 e 781, I.

Jurisprudência citada:
STJ, Súmulas 33 e 335; TJMT, N.U 1032703-13.2025.8.11.0000; N.U 1037253-51.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo da Vara Única de Campinápolis/MT
em face do
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, com fundamento no art. 66, inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil, objetivando definir o juízo competente para processar e julgar a Ação de Execução por Quantia Certa com Pedido Liminar de Arresto nº 1061236-53.2025.8.11.0041, proposta por AL5 S.A. – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra DIOGO SARDINHA DE ALMEIDA, MORGANA FERREIRA ARRUDA, CLAUDIA SARDINHA MOREIRA LEMES e VALDEMAR LEMES DE ALMEIDA.

Inicialmente, em atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT, o Juízo
suscitante
(
Juízo da Vara Única de Campinápolis/MT
) foi designado para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes (ID
324124378
).

O Juízo suscitado
não
prestou informações.

O ilustre membro do Ministério Público
, em razão da matéria,

se absteve de emitir
parecer (ID
331106353
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE: JUIZO DA VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de

Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo da Vara Única de Campinápolis/MT
em face do
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, com fundamento no art. 66, inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil, objetivando definir o juízo competente para processar e julgar a Ação de Execução por Quantia Certa com Pedido Liminar de Arresto nº 1061236-53.2025.8.11.0041, proposta por AL5 S.A. – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra DIOGO SARDINHA DE ALMEIDA, MORGANA FERREIRA ARRUDA, CLAUDIA SARDINHA MOREIRA LEMES e VALDEMAR LEMES DE ALMEIDA.

A execução está lastreada em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPRF) nº 523130007, no valor de R$ 85.199.490,00, emitida em 11 de outubro de 2024, com vencimento em 01 de abril de 2025. O título contém cláusula expressa de eleição de foro (cláusula 16), estabelecendo a Comarca de Cuiabá/MT como competente para dirimir quaisquer litígios oriundos do contrato.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que declinou de ofício da competência para o Juízo de Campinápolis/MT, fundamentando sua decisão no art. 781, inciso I, do CPC, ao
argumento de que em execução de título extrajudicial prevalece a regra do domicílio do executado, não podendo a cláusula de eleição de foro derrogar tal competência.

O Juízo de Campinápolis/MT, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo, sustentando que a competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício, conforme art. 64, § 1º, do CPC e Súmula 33 do STJ, destacando que a cláusula de eleição de foro é válida nos termos do art. 63 do CPC e Súmula 335 do STF, especialmente em contratos de natureza comercial.

No mérito, o conflito deve ser resolvido em favor da competência do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT. Isso porque a execução tem por fundamento Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F), título executivo extrajudicial que contém cláusula expressa de eleição de foro, pela qual as partes elegeram a Comarca de Cuiabá/MT para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato.

O art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que a execução de título extrajudicial
pode
ser processada no foro eleito pelas partes, quando assim convencionado no próprio título. Tal regra encontra reforço no art. 6
3
do mesmo diploma legal, que reconhece a validade da eleição de foro, bem como na Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato.

Ademais, a competência territorial, fixada com base no foro eleito, possui natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, nos termos do art.
65
, do CPC, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade e à estabilidade das regras de competência. A modificação dessa competência somente seria possível mediante arguição da parte interessada, o que não se verifica nos autos, operando-se, inclusive, a prorrogação da competência caso não haja impugnação oportuna.

Nesse sentido:

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. FORO SITUAÇÃO BEM IMOVEL. DECLINOCOMPETENCIA. FORO
DOMICILIO
DE CUJUS.COMPETENCIARELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO
EX OFFICIO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento contra decisão, que, nos autos do inventário, declinou deofíciodacompetênciaterritorial, determinando a remessa dos autos à Comarca de Ilhéus/BA, por entender tratar-se do último domicílio dos de cujus.

II. Questão em discussão

A controvérsia posta consiste em verificar: (i) se acompetênciapara processamento de inventário, nos termos do art. 48 do CPC, tem naturezarelativa;

(
ii
) se o magistrado pode, ou não, declinar deofíciodacompetênciaterritorial. (
iii
) se a existência de bem imóvel situado em Várzea Grande/MT autoriza a fixação dacompetêncianesta comarca.

III. Razoes de decidir

Acompetênciapara o processo sucessório, definida no art. 48 do CPC/15, érelativa.

A incompetênciarelativanão pode ser declarada deofício, a teor da Súmula nº 33 do STJ. O art. 48, parágrafo único, inciso I, do CPC, autoriza expressamente a fixação dacompetênciano foro da situação de qualquer dos bens, o que se aplica ao caso, pois há bem imóvel devidamente registrado em Várzea Grande/MT, local onde ajuizado o inventário e onde residem todos os herdeiros.

Dispositivo e Tese.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Acompetênciaprevista no art. 48 do CPC/2015 éterritoriale, portanto, de naturezarelativa; 2. A incompetênciarelativanão pode ser reconhecida deofíciopelo magistrado, nos termos da Súmula nº 33 do STJ. 3. Existindo bem imóvel situado na comarca onde ajuizado o inventário, é juridicamente possível e válida a fixação dacompetêncialocal.”

(N.U 1032703-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECLÍNIO DECOMPETÊNCIATERRITORIALDEOFÍCIO.COMPETÊNCIARELATIVA. PRESENÇA DE HERDEIRO MENOR. REGRA ESPECIAL DO ART. 147 DO ECA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de arrolamento comum, declinou deofíciodacompetênciada Vara de Família e Sucessões de Sinop/MT, remetendo os autos à Comarca de Buriti Alegre/GO, com fundamento no art. 48 do CPC. Os agravantes sustentam que acompetênciaterritorialérelativae não pode ser reconhecida deofício, e que a presença de herdeiro menor domiciliado com sua representante legal justifica a fixação dacompetênciacom base no art. 147, I, do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a declaração de incompetênciaterritorial
ex

officio
em ação de inventário; (
ii
) estabelecer se a presença de herdeiro menor autoriza a fixação dacompetênciacom base na regra especial do art. 147, I, do ECA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acompetênciafixada pelo art. 48 do CPC,relativaao foro do último domicílio do autor da herança, possui naturezaterritorialrelativa, sendo incabível sua declaração deofício, conforme estabelecido pela Súmula 33 do STJ.

4. A presença de herdeiro menor no processo atrai a incidência da norma especial do art. 147, I, do ECA, que estabelece o foro do domicílio dos pais ou do responsável legal como competente para as ações que envolvam interesses do menor.

5. A interpretação sistemática e finalística do art. 147 do ECA permite sua aplicação a ações patrimoniais, como inventário, desde que envolvam diretamente interesses de incapaz, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

6. A manutenção dacompetênciana comarca de Sinop/MT, funcionalmente próxima ao domicílio do menor, assegura maior efetividade na colheita de provas e na proteção jurisdicional, em conformidade com os princípios da economicidade e da proteção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Acompetênciaterritorialprevista no art. 48 do CPC é de naturezarelativae não pode ser declarada deofício. 2. A presença de herdeiro menor autoriza a incidência da regra especial do art. 147, I, do ECA, que prioriza o foro do domicílio do responsável legal. 3. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente justifica a fixação dacompetênciaem foro que propicie maior efetividade na tutela dos direitos do incapaz.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 48; ECA,
arts
. 147, I, e 4º; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 211407/RS, rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
15.09.2025; STJ, CC 204602, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
28.04.2025; TJDF, 0719057-88.2023.8.07.0000, rel. Des. Maria de Lourdes Abreu,
DJe
31.07.2023; TJMS, AI 1416228-21.2024.8.12.0000, rel. Des.
Jaceguara
Dantas da Silva,
DJe
03.12.2024.

(N.U 1037253-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Não se constata, no caso concreto, qualquer circunstância excepcional capaz de afastar a cláusula de eleição de foro, como abusividade, inviabilidade de acesso à jurisdição ou hipossuficiência técnica das partes, sobretudo diante da natureza empresarial da avença e do elevado valor econômico envolvido. Ao revés, trata-se de contrato celebrado no âmbito de atividade econômica organizada, em que a escolha do foro representa manifestação legítima da vontade das partes, devendo ser respeitada pelo Poder Judiciário.

A jurisprudência é firme no sentido de que é incabível o declínio
ex

officio
da competência em detrimento de cláusula de eleição de foro válida, especialmente em execuções lastreadas em Cédula de Produto Rural, inexistindo fundamento jurídico que autorize a mitigação da regra pactuada. Também não há risco concreto de decisões conflitantes ou prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional que justifique a modificação da competência previamente ajustada.

Assim, à luz do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência consolidada, deve ser reconhecida a competência do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, onde originalmente distribuída a execução, declarando-se indevido o declínio de ofício realizado, com a consequente fixação da competência daquele juízo para o regular processamento e julgamento da demanda executiva.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência e
declaro competente o
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO
BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

para o processamento e julgamento dos autos n.
1061236-53.2025.8.11.0041
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026